Tribunal: TJDFT
Processo: 0736322-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736322-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: THAIS BRASIL D E C I S Ã O Vistos e etc. A agravante, instada a se manifestar quanto a tempestividade do recurso, quedou-se inerte. Vieram os autos conclusos. Decido. ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS interpõe recurso contra decisão proferida nos autos n. 710403-65.2021.8.07.0006, em que o D. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Cedente Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, CNPJ no 07.707.650/0001-10, a fim de prestar as informações pertinentes à confecção do contrato, e ao seu original, ID 201204377, proferida no dia 21/06/2024, e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 27/06/2024, (quinta-feira), tendo sido publicada no primeiro dia útil subsequente, o que ocorreu no dia 28/06/2024 (sexta-feira), de modo que o prazo recursal iniciou-se na segunda-feira, dia 1o/07/2024, e terminou em 19/07/2024 (sexta-feira). O recurso foi interposto no dia 30/08/2024, portanto, intempestivamente. Portanto, é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. Isso posto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 14 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator